Tribunal: TJMT
Processo: 1005305-57.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005305-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRENO BORGES DE CAMARGO - CPF: 249.018.178-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (EXMO. SR. DR. LUÍS OTÁVIO PEREIRA MARQUES).

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS MODALIDADES SUCESSIVAS DE NOTIFICAÇÃO. CONHECIMENTO DO ENDEREÇO ATUALIZADO DO ADMINISTRADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RECURSO AO EDITAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a nulidade do edital de notificação publicado no procedimento administrativo que originou auto de infração e termo de embargo de natureza ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade do edital de notificação publicado no âmbito do processo administrativo ambiental, diante da alegação estatal de observância das exigências legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A notificação por edital no processo administrativo ambiental tem caráter subsidiário e somente é admissível quando esgotadas, de forma sucessiva, as modalidades anteriores previstas em lei, sendo cabível apenas quando o infrator se encontrar em local incerto e não sabido.

4. A Administração Pública não pode se valer da notificação editalícia quando detém conhecimento do endereço atualizado do administrado, sobretudo quando este o indicou expressamente nos autos do próprio processo administrativo, requerendo que futuras comunicações fossem a ele encaminhadas.

5. A inobservância da ordem legal de notificação e a preterição do endereço atualizado fornecido pelo administrado configuram violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade dos atos processuais subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Nego provimento ao agravo interno, mantendo a decisão que reconheceu a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Tese de julgamento:

"1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental pressupõe o prévio esgotamento das tentativas de localização do infrator nas modalidades sucessivas previstas em lei, sendo inadmissível quando a Administração Pública detém o endereço atualizado do administrado.

2. A expedição de notificação editalícia sem observância da ordem legal de precedência e à revelia do endereço atualizado indicado pelo administrado viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo a nulidade do processo administrativo."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 121, § 1º, I a IV, da Lei Complementar Estadual nº 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso).

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1024337-27.2023.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, julgado em 02/06/2026, publicado no DJE em 08/06/2026.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº. 1005305-57.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
BRENO BORGES DE CAMARGO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra
Breno Borges de Camargo
, a fim de manter a nulidade do edital de notificação publicado no feito administrativo que originou o Auto de Infração nº 201031720 e o Termo de Embargo nº 201041510.

O recorrente, em síntese, dispõe que não há qualquer vício a ser evidenciado no ato administrativo, uma vez que foram respeitadas as exigências legais.

Registra que a tentativa de notificação por meio dos correios se deu no endereço constante do recorrido, na base de dados do Estado.

Sendo assim, requer a reforma do ato impugnado, a fim de que seja reconhecida a validade do edital publicado.

O recorrido, no ID nº 370777887, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos tecidos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em Substituição

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, interposto contra
Breno Borges de Camargo
, a fim de manter a nulidade do edital de notificação publicado no feito administrativo que originou o Auto de Infração nº 201031720 e o Termo de Embargo nº 201041510
.

Assim como pode ser verificado, a única questão a ser examinada neste momento é a validade do edital de notificação, publicado no procedimento administrativo mencionado.

Pois bem.

Como é sabido, a legislação estadual prevê a possibilidade da notificação do administrado por meio de edital, na hipótese de este se encontrar em local incerto e não sabido.

O artigo 121 do Código Estadual do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso estipula que:

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento. (Nova redação dada pela LC 706/2021)

[...]

§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido.

[...]

Evidencia-se, do enunciado do dispositivo, que a notificação deve ocorrer de forma sucessiva, logo, a notificação pessoal é a primeira modalidade obrigatória.

No caso dos autos, é possível constatar que o recorrido foi notificado regularmente para apresentar sua defesa, esta que foi disposta no respectivo feito (ID nº 216960982 – autos originários).

Destarte, no momento da apresentação do documento, o administrado consigna, expressamente, seu endereço atualizado, a requerer que as futuras notificações sejam encaminhadas à mencionada localidade.

A Administração Pública, entretanto, deixou de expedir a notificação no endereço indicado, sendo que após a decisão que homologou o auto de infração, a notificação foi realizada por edital.

Não há dúvidas, então, com relação à nulidade do processo administrativo, ante a violação aos princípios do contraditório e ampla defesa, já que a Fazenda Pública tinha ciência do endereço atualizado do demandado, e mesmo com essa informação, procedeu à notificação em local diverso, e então publicou edital.

Com efeito, um dos requisitos para a publicação do edital é de que a parte – que se busca notificar – resida em local incerto e não sabido, o que não é o caso dos autos, logo, há de se manter a fundamentação disposta na decisão impugnada.

Veja-se o entendimento jurisprudencial, no sentido do que foi registrado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO AUTUADO. NULIDADE DA CDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DESPROVIMENTO.

[...]

5. Os arts. 24 e 25 do Decreto Estadual nº 1.436/2022 condicionam a notificação por edital ao prévio esgotamento das tentativas de localização do infrator, exigindo diligências para obtenção de endereço atualizado e comprovação de que o administrado se encontra em local desconhecido, incerto ou inacessível.

[...]

(N.U 1024337-27.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 2/6/2026, Publicado no DJE 8/6/2026).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, no intuito de manter incólume o raciocínio traçado na decisão de ID nº 354490382
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026